Tribunal: STF
Processo: HC 259240
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Pereira Lucas impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência, alegando divergência entre acórdãos das Quinta e Sexta Turmas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há erro na alegação de divergência de teses jurídicas entre as turmas e se o agravo regimental no agravo em recurso especial foi interposto dentro do prazo correto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não há divergência de teses jurídicas, conforme os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 



    4. O prazo de cinco dias para interposição do agravo regimental não se confunde com o prazo do agravo em recurso especial, sendo recursos distintos com prazos processuais distintos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "O prazo para interposição do agravo regimental é distinto do prazo do agravo em recurso especial, conforme legislação específica". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; CPP, art. 798; CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5º, e 1.042. 



    (EAREsp 2.698.892 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a absolvição do paciente “ante ao princípio do in dubio pro reo”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, para atender ao pleito de absolvição da defesa e divergir da conclusão das instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente